Tribunal: STF
Processo: ARE 1326894
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos: 
    “AUXÍLIO-EMERGENCIAL. PANDEMIA DO COVID-19. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RENDIMENTO NO ANO DE 2018 SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. REGRA DO INCISO V DO ART. 2º DA LEI 13.982/2020 É CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO” (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, III; e 5º, caput, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que compete ao Poder Judiciário realizar o controle de juridicidade de atos normativos que imponham exigências desarrazoadas e desproporcionais (eDOC 10). 
    Sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei nº 13.982/2020, que condicionou a concessão do auxílio-emergencial durante o período da pandemia de Covid-19 à demonstração de que, no ano de 2018, não tenha auferido rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 (eDOC 10).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUXILIO EMERGENCIAL DA LEI 13.982/2020. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. REQUISITOS PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1146). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (eDOC 23, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2º, V, da Lei nº 13.982/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não preencheu os requisitos legais para recebimento do auxílio-emergencial e que a definição, pelo poder público, de restrições ao recebimento de benefícios assistenciais, tais como a percepção de renda máxima anual, não viola o princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...)
    4. O Decreto nº 10.316/2020, de 07 de abril de 2020, por sua vez, regulamentou a Lei nº 13.982/2020, estabelecendo diretrizes e definindo as competências do Ministério da Cidadania e do Ministério da Economia, fixando a gerência e a ordenação das despesas para a implementação do auxílio emergencial àquele Ministério. O art. 3º do mencionado Decreto reproduz os requisitos cumulativos da Lei nº 13.982/2020. 5. Pelo anexo 7, verifico que a parte autora realmente descumpriu o requisito do inciso V, do art. 2º da Lei nº 13.982/2020 (que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70). 6. Quanto à constitucionalidade do inciso V, do art. 2º, da Lei nº 13.982/2020, observo que o sentenciante muito bem analisou a matéria. E considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional, adoto as razões da douta sentença, abaixo transcrita, como fundamento desta decisão: 
    6. A demanda autoral pretende, em suma, o afastamento de expressa disposição legal, visto que, em suas razões, a referida norma se trata de um limitador sem qualquer suporte em parâmetros de razoabilidade, violando de maneira direta a igualdade material (art. 5º, I, da CF), a dignidade humana (art. 1º, III, da CF), a proteção do trabalho (art. 1º, IV, da CF), bem como os compromissos com a erradicação da pobreza e marginalização (art. 3º, III). 7. Analisando os dispositivos acima transcritos, percebo que, notadamente no quesito da instituição de limite de renda para fazer jus à assistência discutida, observo que se atentou o legislador, como já dito anteriormente, aos elementares princípios disciplinados na CRFB/88, tendo em vista que tal auxílio tem como fito o enfrentamento da situação de vulnerabilidade social das pessoas que mais necessitam de recursos nesse momento de crise. 8. Não é tarefa fácil definir o conteúdo e o alcance do primado da igualdade, presente em nosso Texto Constitucional como um princípio basilar, inserto na cabeça do artigo 5º (“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”). A máxima de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, embora assertiva hipoteticamente brilhante, traz dificuldades práticas significativas, exigindo esforço exegético considerável quando o operador do direito vê-se diante de caso prático. (...)12. Dessa maneira, não vislumbro grandes dificuldades em aplicar o princípio, pois parece claro não ter o legislador andado mal ao estabelecer nesse contexto atual a discutida condição. Entendo que assim o fez sem olvidar da grave crise economica que assola o País e com o intuito de garantir uma exata correlação entre a situação de vulnerabilidade social que só se agrava com a pandemia do COVID – 19 e a capacidade financeira de cada pessoa. 13. A concretização do princípio jurídico da igualdade passa, necessariamente, pela avaliação dos aspectos fáticos subjacentes à norma jurídica. Significa que é não apenas lícito, como é necessário ao legislador verificar a realidade dos fatos para editar as normas jurídicas, buscando atender, materialmente, as diferenças configuradas na prática. 14. Como mencionado, para garantir a sustentabilidade financeira e atuarial da seguridade social, fez o legislador a devida obediência aos princípios da igualdade e da dignidade humana, pois a espécie assistencial fora graduada segundo a medida da possibilidade econômica dos mais necessitados. 15. Como já enfrentado em juízo de cognição sumária, a pretensão autoral busca mitigar os efeitos de normas oriundas do Poder Legislativo, que foi instituída por um poder jurídico em contexto de excepcionalidade e que fora regulado por uma série de limites de forma, circunstância, tempo e matéria”. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Registre-se, ainda, que recentemente esta Corte reconheceu, por oportunidade da apreciação do tema 1146 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1320407, Rel. Min. Presidente, DJe 10.06.2021, a ausência de repercussão geral no pedido de reexame dos requisitos para a concessão do auxílio-emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020, em hipótese de julgamento antecipado pelo Tribunal de origem, sob a ótica do princípio da inafastabilidade de jurisdição:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1320407 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente